Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO INAPLICÁVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.

2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. Se o consumidor apresentou laudo técnico (ID 39818232) atestando que o aparelho no qual utiliza o aplicativo do banco não apresenta vírus ou qualquer outro programa ou operação que indique vulnerabilidade de segurança; e se a operação fraudulenta – transferência no valor de R$ 46.000,00 para outro estado (Pará) - evoca a ocorrência de fraude por destoar do perfil do consumidor, evidencia-se a falha na segurança da instituição bancária que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação suspeita, não estabeleceu limite máximo de valor com base no perfil do cliente, e não adotou o Mecanismo Especial de Devolução do PIX (Resolução BCB 103/2021).

4. Diante desse cenário fático e normativo, merece ser mantida a sentença que afastou a alegação de fato exclusivo de terceiro ou da vítima e condenou o banco a devolver a quantia retirada mediante fraude da conta do consumidor.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).